Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 19.264,00 e a título de danos morais na quantia de R$ 15.000,00 para cada autor. Afirmaram que encontraram um anúncio de venda de contêiner pela empresa CODLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, na rede social Instagram e, após negociações, efetuaram a compra de dois contêineres, tendo transferido o total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à empresa mencionada. Aduziram que a transferência fora feita por TED para instituição financeira ré. Esclareceram que antes de concluída a negociação checaram a regularidade do CNPJ da empresa, bem como o valor cobrado pela mercadoria era o de mercado, o que não levantou qualquer suspeita quanto ao negócio. Alegaram, contudo, que no dia combinado para receber os contêineres e passada a hora da entrega, não foram mais atendidos pelos representantes da empresa, sendo bloqueados em ambos os números, momento em que verificaram terem sido vítimas de um golpe. Sustentaram terem tentado entrar em contato diversas vezes com a requerida para suspender a operação bancária de transferência via TED, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 55509876), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões no ID 55509879, oportunidade em que o recorrido arguiu as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, os requerentes sustentaram a responsabilidade solidária da ré no evento danoso, porquanto os pagamentos foram feitos em conta bancária aberta pelos fraudadores na instituição financeira ré. Alegaram que a recorrida não disponibilizou um canal de atendimento efetivo para os consumidores conseguirem cancelar a operação. Defenderam a responsabilidade objetiva da Recorrida pela falha em sua prestação de serviços, bem como pela formação e vinculação na rede de consumo do qual o recorrente esteve inserido. Destacaram a aplicação da súmula 479 do STJ ao caso. Requereram o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente aos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto à incidência dos danos materiais e morais.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. No caso dos autos, ao contrário do alegado pela recorrida, as teses apresentadas em sede de recurso, foram abordadas na inicial, conforme se verifica do exposto na peça de ID 55509835 (pg. 7).
7. Preliminar de ofensa a dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No presente caso, a instituição financeira recorrida é a hospedeira da conta bancária de destino dos valores, não havendo qualquer fato objetivamente atribuído a ela em relação ao golpe narrado na inicial. Não houve comprovação da imediata comunicação dos fatos à aludida instituição bancária para o cancelamento das operações de transferência via TED e PIX. Ao contrário, na inicial foi narrado que o próprio autor somente se deu conta de que teria sofrido um golpe em 27/1, data em que os containers deveriam ter sido entregues, enquanto os pagamentos foram realizados em 23 e 24/1.
10. Ademais, na presente demanda, não se aplica o entendimento sumulado no enunciado 479 do STJ, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da transferência bancária pelos autores não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva dos autores e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido.
11. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido. Preliminares de inovação recursal e ofensa a dialeticidade rejeitadas. Recurso não provido.
13. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.